Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0727680-25.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALISSON SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os registros deste TJDFT mostram que, no Processo n.o 0795089-52.2024.8.07.0016, entre as mesmas partes, que tramitou no 4a Juizado Especial de Fazenda Pública e e transitou em julgado em 18/3/2025, o autor anexou certidão de óbito da mãe em que consta que ela deixou bens a inventariar e dois filhos, Wesley e Walisson, além do viúvo José Wellington Oliveira de Araújo. Nestes autos, o recurso inominado o autor afirma que “O Recorrente é filho da falecida e único detentor da posse do veículo desde o óbito. Não há inventário em andamento e, tampouco, existem outros herdeiros conhecidos” (ID 73563411). Considerando a lealdade que deve presidir a conduta da parte e ante o princípio da não surpresa, manifeste-se o autor. Prazo: 5 dias. Retire-se da pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA